Tribunal: TJDFT
Processo: 0715542-24.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715542-24.2019.8.07.0020 RECORRENTE: JOAQUINA RODRIGUES BEZERRA RECORRIDA: CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO C/C PERDAS E DANOS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO CONJUNTO. LEI N. 9.514/97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. CDC. INAPLICABILIDADE. TEMA 1095 DO STJ. LEILÕES NEGATIVOS. ADJUDICAÇÃO A FAVOR DO CREDOR. TAXA DE OCUPAÇÃO. 1. A resolução do contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em razão do inadimplemento do devedor deve seguir o procedimento peculiar da Lei 9.514/97, porque específico e posterior ao CDC. 2. A aplicabilidade do procedimento especial da Lei 9.514/94 depende da comprovação do registro do contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia, do inadimplemento do fiduciante e da sua adequada constituição em mora. Tema 1095/STJ. 3. A declaração do oficial do cartório de imóveis, no sentido de que a devedora fiduciante foi notificada do débito, em voz alta, e, portanto, pessoalmente, é dotada de fé pública e suficiente à comprovação da constituição da mora. 4. O procedimento especial da Lei n. 9.514/97 prevê, em caso de mora, a possibilidade de purgação (art. 26, § 1o), e, não sendo efetuado o pagamento no prazo, a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário (art. 26, § 7o), que promoverá a alienação do imóvel e, não sendo arrematado, será extinta a dívida e o credor exonerado da obrigação de entregar ao devedor qualquer importância a sobejar, inclusive de indenizar eventuais benfeitorias (art. 27, caput, §§ 1o, 2o e 5o). 5. O afastamento da obrigação de restituir qualquer quantia à adquirente torna prejudicada a discussão sobre a apuração dos haveres. 6. Incabível a condenação da fiduciante ao pagamento das despesas inerentes à alienação, incluindo as cartorárias e as decorrentes com a publicação dos editais, os honorários de leiloeiro e ITBI, pois, adjudicado o imóvel, ficou extinta toda a dívida. 7. A taxa de ocupação visa compensar o proprietário pelo tempo em que esteve privado da posse do imóvel, de sorte que deve incidir desde a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário. 8. A reparação pela privação do bem deve ser integral, não podendo ser reduzida, mormente porque o valor da taxa é definido por lei especial. 9. A reparação dos danos morais pressupõe violação a um dos atributos da personalidade. 10. Negou-se provimento aos recursos da devedora e o da credora interposto na ação possessória. Deu-se provimento ao recurso da credora interposto na ação de resolução do contrato c/c perdas e danos. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 884 do Código Civil, 27 da Lei 9.514/97, 1o, inciso III, da Constituição Federal, 8o do Código de Processo Civil, e 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sustentando, em síntese, a ocorrência de erro na consolidação da dívida. Afirma que o erro cometido pela recorrida não foi levado em consideração, onerando indevidamente o saldo devedor do contrato, propiciando à empresa imobiliária uma forma absurda de enriquecimento sem causa. Assevera que diante do manifesto adimplemento substancial, mostra-se desproporcional e desprovido de razoabilidade o resultado financeiro do julgado. Acrescenta que a turma julgadora foi implacável na aplicação literal da Lei 9.514/97, cujo resultado prático, se prevalecer, deixará ao total desamparo uma idosa, sem recuperar sequer um centavo das economias que amealhou ao longo da vida, caracterizando agressão à dignidade da pessoa humana. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido o AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada ofensa aos artigos 884 do Código Civil e 27 da Lei 9.514/97. Isso porque a turma julgadora assentou: Na hipótese, extrai-se dos autos que, regulamente instada, a devedora não purgou a mora (ID 23111052 - Pje no 0733511-12), o que levou a consolidação da propriedade do imóvel em nome da fiduciária (ID 23111054 – Pág 2 - Pje no 0733511-12), que, em seguida, promoveu o leilão público do bem, no qual não se alcançou o preço da avaliação na primeira hasta, nem da dívida na segunda (ID 23111056 e 23111057 - Pje no 0733511-12). Além disso, mesmo devidamente notificada (ID 23898698 – PJE no 0715542-24), a devedora não exerceu o seu direito de preferência (art. 27, §2o-B, da Lei 9.514/97). Consequentemente, não tendo sido alcançada a venda pública, deve se reputar extinta a dívida, ficando o credor exonerado da obrigação de restituir qualquer quantia à devedora, bem assim de indenizar benfeitorias, conforme inteligência do art. 27, § 5o, da Lei 9.514/97. ... Por consequência, não tendo obrigação de restituir qualquer importância à fiduciante, fica prejudicada a insurgência recursal de JOAQUINA quanto ao valor a ser considerado como saldo remanescente na apuração dos haveres. Porém, como a questão envolve a consolidação da dívida, cumpre esclarecer que não se verifica nenhuma irregularidade na apuração do saldo devedor. Com efeito, no cálculo do débito, não se atualiza o sinal e as prestações quitadas, mas apenas as parcelas vencidas e vincendas. (ID 57221429 ). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7,ambos do da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe recurso especial no que diz respeito ao suposto vilipêndio aos artigos 8o do Código de Processo Civil e 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porque referidos artigos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão discutida no recurso não foi objeto de prequestionamento pela instância ordinária, não obstante a oposição de embargos de declaração” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.299.526/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023